Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011662-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Jonathan Carvalho Azevedo, em favor de Marcelo Giovani da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narra que “paciente foi preso, processado e condenado nas penas do 157, § 3o, II c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013, em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, sem direito de apelar em liberdade, em decisão NÃO FUNDAMENTADA”.
Sustenta, em síntese, que há coação ilegal, consistente no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, porquanto a sentença carece de motivação idônea.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, ao argumento de que os antecedentes criminais do paciente demonstram a sua periculosidade social, a justificar a medida, como forma de garantia da ordem pública.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator